Tribunal: TJBA
Processo: 8129391-19.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129391-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HILDETE CARVALHO PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDA BASTOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 321, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8
129391
-
19
.202
1
.8.05.00
01
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE HILDEBRANDO APOLÔNIO PEREIRA
e como apelado
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator